Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-63.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no inc. I, §2o-A do art. 157, Código Penal, se as vítimas foram enfáticas no sentido de que o réu e o seu comparsa fizeram o uso de arma de fogo na prática do roubo, considerando, sobretudo, a relevância dos seus depoimentos em delitos contra o patrimônio.
2. O mero perdimento do bem subtraído, sem a comprovação de prejuízo patrimonial exorbitante causado à vítima, não constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.